Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742286-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEANDRO DE SOUSA SILVA, MARIA DA CONCEICAO ALVES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 109716422 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo n.o 0706794-38.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de produção de prova oral e deferiu a prova pericial médica requerida, nos seguintes termos. “Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por MARIA DA CONCEICAO ALVES DE DE SOUSA E LEANDRO DE SOUSA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Em breve síntese, os autores alegam que houve erro médico na realização do parto da primeira autora, em que o feto veio a óbito, em virtude de uma intercorrência obstétrica denominada “prolapso de cordão umbilical” compressão do cordão umbilical, que acarreta a interrupção do fluxo sanguíneo para o bebê. Alegam, ainda, a demora no atendimento médico. Foi concedida a gratuidade de justiça (ID 103124359). O DF, devidamente citado, apresentou contestação. Teceu considerações jurídicas acerca da responsabilidade civil do estado por erro médico. Defende que não houve demora, nem muito menos imperícia, negligência nem omissão no atendimento dispensado à paciente. Pugna pela improcedência do pedido inicial. Em resposta à intimação de ID 107926494, o DF requereu a realização de prova pericial e testemunhal. Por sua vez, a parte autora juntou réplica, pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade da parte ré em face dos danos sofridos pelos autores. Ainda, mencionou que o DF não juntou laudo de necrópsia. É o relato do necessário. DECIDO. Estão presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação. Não há, pois, questões processuais pendentes de análise (CPC, art. 357, I). A controvérsia cinge-se à configuração de erro médico na condução do parto da primeira autor, e, em caso, positivo, se tal erro teria gerado o óbito do bebê. Consta requerimento de produção de prova oral e pericial. No caso dos autos, é evidente a necessidade de dilação probatória. Contudo, a oitiva das testemunhas arroladas não trará novidades acerca do ponto controverso, tendo em vista que as informações relevantes constam no prontuário médico de atendimento dos autores, o qual, por sua vez, não foi juntado aos autos por completo. Por tal razão, INDEFIRO a produção de prova oral requerida. De outro modo, depreende-se do prontuário médico que foi requerida a elaboração de laudo de necropsia do feto e biópsia de placenta. Tal documento não foi juntado aos autos e possui caráter relevante para a compreensão dos fatos. Por outro lado, também se mostra fundamental a produção de prova pericial, de modo a comprovar a existência do erro médico alegado na inicial. Logo, DEFIRO a produção de prova pericial médica. A parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual o pagamento dos honorários periciais será realizado ao final pelo vencido, na forma do art. 91 e seguintes. Caso a parte autora seja sucumbente, os valores serão pagos na forma estabelecida pela Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT. Contudo, é de se esclarecer que os valores devidos a título de honorários devem ser homologados nos valores de mercado de trabalho a ser realizado. Com efeito, a portaria em questão, limita, apenas e tão somente, o pagamento a ser realizado pelo estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de Justiça. Eventual alteração da situação financeira da parte ou mesmo a sucumbência pela parte não beneficiária não comporta qualquer limitação de pagamento, ou seja, o valor efetivamente homologado poderá ser cobrado pelo expert. Nesse sentido, constata-se que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários no importe da tabela prevista na Portaria 101. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de QUINZE dias, juntarem quesitos e, querendo, indicar assistente técnico. No mesmo prazo, deverá o DF juntar o laudo de necrópsia do feto e de biópsia da placenta. Após, retornem os autos para nomeação de perito. Declaro o processo saneado. Ao CJU: INTIMEM-SE as partes : Prazo: 15 dias, autores, 30 dias, DF e MPDFT. Após, retornem os autos para nomeação de perito.” (Id. 109716422 – pp. 1/3 nos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 31745717– pp. 1/15), o réu, ora agravante, informa que: a) “trata-se de ação em que os autores pleiteiam indenização por danos morais contra o Distrito Federal, no valor de R$100.000,00 para cada, por considerarem que houve erro médico na realização do parto da primeira autora, em que o feto veio a óbito, em virtude de uma intercorrência obstétrica denominada “prolapso de cordão umbilical” compressão do cordão umbilical que acarreta a interrupção do fluxo sanguíneo para o bebê” (p. 3); b) “supõem os autores, sem razão, que teria havido erro médico caracterizado por suposta demora no atendimento no dia do parto e que tal demora teria causado a morte do feto” (p. 3). Sustenta que a r. decisão agravada deve ser reformada no que concerne aos critérios de fixação dos honorários periciais. Destaca que ambas as partes requereram a produção da prova pericial. Alega ser equivocada a decisão agravada ao estabelecer que o fato de a parte autora/agravada ser beneficiária de gratuidade de Justiça não importaria em obrigatoriedade de homologação do valor da perícia em correspondência à tabela da Portaria no 101 deste eg. Tribunal de Justiça para ambas as partes. Esclarece que o artigo 95 do Código de Processo Civil determina que, quando a responsabilidade da perícia for da parte beneficiária da justiça gratuita, o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público ou paga com recursos alocados no orçamento do ente público, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela deste Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Aduz que há precedentes deste eg. Tribunal que reconhecem que há prejuízo à imparcialidade do perito se os critérios para a fixação de seus honorários forem diversos. Defende que o produção da prova testemunhal não pode ser indeferida neste momento processual, tendo em vista que não há como afirmar que tudo registrado nos prontuários será esclarecido na perícia médica. Por fim, prequestiona a matéria discutida nos presentes autos. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão da r. decisão, de modo que seja evitada a realização da perícia nos critérios dispostos na decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, de forma que: a) seja determinada que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto nos artigos 7o; artigo 95, §3o, II, e 98, todos do CPC, e que seja fixada de maneira igual para as partes, qualquer que seja o resultado da perícia; d) que a apreciação quanto à necessidade ou não da prova testemunhal seja diferida para momento posterior à realização da perícia médica. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, além de determinar as partes para que juntem os quesitos e, querendo, indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias, também determinou que, posteriormente, retornem os autos para nomeação de perito. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao réu/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso, inclusive para manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso. Ademais, a discussão a respeito dos critérios de fixação dos honorários periciais e a discussão a respeito da necessidade de produção de prova testemunhal deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Por fim, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora